Tribunal: STF
Processo: ARE 1324756
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. LEIS MUNICIPAIS NS. 870/2005 E 214/2009. CORRESPONDÊNCIA ENTRE CARGOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS. PARIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. I - O princípio da paridade era uma garantia que os servidores públicos aposentados possuíam. Todas as vezes que houvesse um aumento na remuneração recebida pelos servidores da ativa, esse incremento também deveria ser concedido aos aposentados. II - O art. 53 da Lei Municipal n. 870/2005 assegura aextensão aos aposentados de ‘quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma da lei, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’. III - Comprovado que o atual cargo de Diretor, com simbologia CCLD-1, equivale ao antigo cargo de Diretor, no qual se aposentou a parte apelante, faz jus ao pagamento retroativo da diferença de proventos, em atenção ao princípio da paridade e do art. 4º da Lei Municipal n. 214/2009.IV - Recurso conhecido e provido” (fl. 15, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, apenas para sanar a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes (fls. 7-13, e-doc. 7).



    2. Em 10.5.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão dos Temas 41 e 339 da repercussão geral (e-doc. 12).



    3. Em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA ANTES DA EC N. 41/2003. DIREITO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 41 DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1. Somente é cabível o juízo de retratação quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma proferida pelo Supremo Tribunal Federal, submetida ao regime da Repercussão Geral. 2. Juízo de retratação negativo” (fl. 1, e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “omitiu-se o r. acórdão, por exemplo, quando deixou de analisar o argumento (...) de que não há se falar em paridade entre cargo efetivo e cargo em comissão” (fls. 7-8, e-doc. 16).



    Sustenta que, “com relação à prescrição e decadência, o acórdão apenas limitou-se a dizer que a segurada pretende a revisão do benefício e o pagamento de verbas a partir de janeiro/2012, não havendo se falar e[m] prescrição, posto que a ação foi ajuizada em 26.8.2015. No entanto, data máxima venia, a decisão não enfrentou questão crucial ao deslinde do feito, qual seja, o fato da autora ter ajuizado a ação mais de 5 anos após sua aposentadoria (1989) e após o advento da Lei n. 214/2009” (fl. 8, e-doc. 16).



    Ressalta, ainda, que “a adequação dos proventos aos novos níveis dos servidores da ativa somente ocorre, conforme o caso dos autos, se realmente ficar configurada a efetiva reclassificação ou transformação, eis que a mera extinção dos cargos não permite a atualização, porquanto não haverá base de comparação, consoante o fato de que a nova remuneração não tem parâmetro no cargo antigo, mas sim em criação totalmente inédita. (...) O que pretende a Recorrida é o reconhecimento de que a extinção dos cargos Coordenador e Diretor, trataram-se de verdadeira transformação destes cargos, atualmente, em Diretor - CCL1, tese essa que não encontra amparo jurídico, posto que sendo o cargo de Diretor - CCL1 em Comissão, afasta qualquer possibilidade de enquadramento de servidores efetivos” (fls. 9-11, e-doc. 16).



    5. A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 18).



    A agravante argumenta que ”não se trata de ofensa reflexa e sim ofensa direta à CF/88” (fl. 7, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 41 da repercussão geral.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG (Tema 41), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a compatibilidade do instituto da estabilidade financeira com a Constituição da República de 1988 e firmou entendimento pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 20.3.2009).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a presente ação cinge-se em saber se há correspondência do cargo de Diretor, no qual se deu a aposentadoria da autora, com o atual cargo de Diretor CCLD-1” (fl. 20, e-doc. 6).



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, mantido pelo acórdão que refutou a retratação, o Desembargador relator assentou:



    “Versam os autos acerca da existência de paridade de proventos em decorrência da extinção do cargo de Diretor e a criação do Cargo de Diretor CCLD-1 na estrutura da Câmara Municipal de Manaus.



    O magistrado de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve comprovação de sua aposentadoria ou que tenha preenchido os requisitos de 30 anos de serviço público, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade resultante da redução, não tendo como auferir se possui o direito pleiteado. (...)



    A simples análise dos documentos acostados à inicial indicam que a autora/apelante é servidora aposentada da Câmara Municipal de Manaus. A certidão de fl. 7 e as fichas financeiras deixam clara a situação de inatividade da peticionante.



    Restou incontroverso nos autos o fato de a autora ser aposentada desde 05 de outubro de 1989, no Cargo de Diretor.



    Pois bem, o princípio da paridade era uma garantia que os servidores públicos aposentados possuíam. Todas as vezes que houvesse um aumento na remuneração recebida pelos servidores da ativa, esse incremento também deveria ser concedido aos aposentados. 



    (...) Como se vê, de forma diversa da explicitada na sentença, é inegável que a autora tem, em tese, o direito a paridade, tendo em vista que já era aposentada por tempo de serviço na ocasião da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Ademais, o art. 53 da Lei Municipal n. 870/2005 dispõe: (...)



    Ultrapassado tal ponto, a presente ação cinge-se em saber se há correspondência do cargo de Diretor, no qual se deu a aposentadoria da autora, com o atual cargo de Diretor CCLD-1.



    O documento de fl. 7, expedido pelo Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Manaus, permite a conclusão em sentido positivo, ao fazer referência à modificação do valor de representação do cargo. (...)



    O art. 4º da Lei Municipal n. 214/2009, dispôs acerca da transformação do cargo de Diretor Geral em Diretor CCLD-1: (...)



    Conclui-se da leitura do artigo acima [art. 4º da Lei Municipal n. 214/2009], que a autora faz jus à equiparação de seus proventos aos vencimentos ativo do cargo em referência, ou seja, ao cargo de Diretor CCLD-1, por ser a atual referência para a sua aposentadoria, tendo-lhe por igual direito ao pagamento das diferenças resultantes da não equiparação” (fls. 18-21, e-doc. 6).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 870/2005 e 214/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 4.804/2006. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.404.267-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. SITUAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 133/1985. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 284/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando normas locais e o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a parte recorrente não faz jus à aposentadoria com base nas regras do Regime Próprio dos Servidores Públicos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. A parte recorrente não apontou, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 555.350-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.4.2015).



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes julgados: ARE n. 1.320.142, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 15.3.2022; RE n. 1.162.687, de minha relatoria, DJe 4.4.2019; ARE 1.390.752, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2022; ARE 1.374.722, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.4.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora